Tribunal: TCU
Processo: 036.818/2021-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 18368/2021-TCU-Segunda Câmara Considerando que o presente processo trata de solicitação para o envio de cópias de alguns processos em tramitação no TCU; Considerando que o TCU pode receber a presente solicitação, por atender aos requisitos legais e regimentais de admissibilidade; Considerando que, igualmente, a SeinfraPortoFerrovia concordou com o parecer da SecexDefesa (Peça 4) no sentido de promover o envio das informações solicitadas; Considerando, enfim, que o TCU pode incorporar o parecer da unidade técnica a estas razões de decidir, deferindo o correspondente pedido do solicitante; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "e" do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução n.o 246, de 2011, em receber a solicitação ora apresentada ao TCU e deferir o pedido para o envio da integral cópia, em meio eletrônico, do TC Processo 027.943/2010-0 e do TC Processo 030.171/2014-8 , com o posterior envio da cópia sobre o TC Processo 026.331/2020-9 , sem prejuízo de, em sintonia com os pareceres emitidos neste processo, prolatar as providências abaixo fixadas pelo item 1.5 deste Acórdão: 1. Processo TC- Processo 036.818/2021-6 (SOLICITAÇÃO) 1.1. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.2. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.3. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Defesa Nacional e da Segurança Pública (SecexDefesa). 1.4. Representação legal: não há. 1.5. Providências: 1.5.1. promover o envio da integral cópia, em meio eletrônico, do TC Processo 027.943/2010-0 e do TC Processo 030.171/2014-8 , com o posterior envio da cópia do TC Processo 026.331/2020-9 , informando o solicitante sobre a necessidade de assegurar a salvaguarda do sigilo em favor de todas as peças gravadas sob essa chancela, nos termos do art. 25 da Lei n.o 12.527, de 2011; 1.5.2. promover o isolado arquivamento do presente processo, nos termos do art. 61, parágrafo único, da Resolução TCU n.o 259, de 2014, sem prejuízo de assegurar a efetiva salvaguarda do sigilo sobre o presente processo, nos termos do art. 25 da Lei n.o 12.527, de 2011, passando a fixar, então, o acesso ao presente processo em prol dos seguintes agentes públicos: (i) Ministros e Ministros-Substitutos do TCU, com o respectivo Chefe de Gabinete, e Procuradora-Geral do MPTCU, com o respectivo Chefe de Gabinete, além do Secretário da SecexDefesa.